Tribunal: TJBA
Processo: 8078973-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078973-72.2024.8.05.0001- AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVADA/APELANTE: NEILDES SOUZA SENA

Advogado(s)
:
MARCOS DE CARVALHO MACIEL

AGRAVANTE/APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

mk4

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO
REVISIONAL
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
DEU
PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE
AUTORA
/AGRAVA
DA
COM FULCRO NO ART. 932,
V
, “
A” E
“
B
”
DO CPC. JULGAMENTO MONOCR
Á
TICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078973-72.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
NEILDES SOUZA SENA
e como apelada
BANCO BMG SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .